Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, que a regra de transição do 1.056 do CPC, somente se aplica às execuções suspensas na data de entrada em vigor do novo Código (18/03/2016).
2. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
3. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A suspensão ocorre automaticamente, ou seja, por força de lei, sendo dispensável qualquer ato judicial formal nesse sentido.
4. Decorrido o prazo anual e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo prescricional trienal da pretensão executiva amparada em cédula de crédito bancário. No caso presente, considerando que transcorreu mais de 03 (três) anos do prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.